Tribunal: TJES
Processo: 5000703-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000703-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: A. G. B.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO CONSTITUCIONAL.

TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR. MATRÍCULA EM SUPLETIVO NEGADA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. CRITÉRIO ETÁRIO NÃO ATENDIDO. APROVAÇÃO EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO NÃO APLICÁVEL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado pelo ora agravado pretendendo sua matrícula em curso supletivo junto ao Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) de Colatina/ES, apesar de não atingir o critério etário, objetivando a conclusão do ensino médio a permitir, ao fim, sua matrícula em instituição de ensino superior particular.
2.

Não obstante tenha o magistrado da instância originária concedido a tutela provisória de urgência baseando-se no fato de que a aprovação em vestibular para o curso superior de Direito em faculdade privada evidenciaria capacidade para ingressar no ensino superior, da análise dos autos chega-se a conclusão diversa.
3.
Não restou demonstrado que o aluno detém capacidade acima da média, restando incabível conceder a medida pretendida, uma vez que não se trata da excepcionalidade apta a mitigar a regra geral.
4.
A teoria do fato consumado se aplica apenas aos casos em que o decurso do tempo acaba por consolidar certas situações jurídicas, amparadas por decisão judicial, e que não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

5
.

A
situação acadêmica do impetrante não se consolidou, afinal, apenas se matriculou no primeiro período do curso, sendo pouco provável que tenha sequer iniciado as aulas ao tempo da suspensão da decisão liminar concessiva
6
.
Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000703-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: A. G. B.

Advogado do(a) AGRAVADO: WELLINGTON BONICENHA - ES6578-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que nos autos do Mandado de Segurança nº 5000703-07.2024.8.08.0000, concedeu liminarmente a segurança e determinou à autoridade coatora que viabilize, imediatamente, a matrícula do impetrante no curso supletivo.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese, que: a) ser aprovado no vestibular não traduz desempenho intelectual de monta a ponto de autorizar a quebra dos requisitos inscritos na legislação que rege o ensino brasileiro; b) embora caiba ao Estado oferecer o ensino médio a todos, deve-se respeitar a idade mínima de 18 (dezoito) anos para realização do exame supletivo; c) a inobservância dos requisitos mínimos legais para realização do exame supletivo transformará o instituto em supressor de um dos níveis de escolaridade, desobrigando a parte agravada de cursar as séries exigidas para que pudesse concluir o ensino médio.

Sob ID
7123277
, em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado pelo ora agravado pretendendo sua matrícula em curso supletivo junto ao Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) de Colatina/ES, apesar de não atingir o critério etário, objetivando a conclusão do ensino médio a permitir, ao fim, sua matrícula em instituição de ensino superior.

A participação de alunos em cursos supletivos encontra fundamento na Lei de Diretrizes e Base da Educação - Lei no 9.394/96, a qual dispõe:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Nesta senda, o Estado do Espírito Santo, através da Resolução no 3.777/2014 regulamentou a modalidade de educação de jovens e adultos - EJA, editando norma específica em relação ao requisito etário para matrícula no ensino médio, qual seja ter 18 anos completos (art. 272, inc. II da Resolução no 3.777/2014).

Contudo, o inciso V, do artigo 208, da Constituição Federal estabelece a possibilidade de participação aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, havendo demonstração de capacidade superior pode de forma excepcional um jovem cursar o ensino médio antes de completar 18 anos de idade.

Não obstante tenha o magistrado da instância originária concedido a tutela provisória de urgência baseando-se no fato de que a aprovação em vestibular para o curso superior de Direito em faculdade privada evidenciaria capacidade para ingressar no ensino superior, da análise dos autos chego a conclusão diversa.

Ressalvo que já votei em outras oportunidades pela concessão da segurança a permitir flexibilização do critério etário para matrícula no EJA, entretanto, no caso em questão não restou demonstrado, em meu sentir, que o aluno detém capacidade acima da média, restando incabível conceder a medida pretendida, uma vez que não se trata da excepcionalidade apta a mitigar a regra geral.

Sobre o tema, bem ponderou o e. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006664-31.2021.8.08.0000 que:

[...] a proliferação de faculdades particulares, que se consolidou como um mercado altamente lucrativo, inaugurou uma nova fase na educação do Estado do Espírito Santo e, de modo geral, no país.

Hoje, via de regra, não é o aluno que disputa uma vaga no curso superior, mas é a faculdade que disputa o aluno, e uma das estratégias usadas é permitir que estudantes ainda em tenra idade e sem concluir o ensino médio participem de seus processos seletivos, com a certeza de que o Judiciário capixaba irá, como vem ocorrendo, autorizar a realização do exame supletivo especial para lhes possibilitar a conclusão do ensino médio em tempo recorde e a matrícula na faculdade.

Portanto, aquilo que nos primeiros tempos foi considerado como medida a ser adotada em caráter excepcional virou a regra.

Diante dessas circunstâncias, já não há mais razões para continuar pensando que os alunos que, sem concluir o ensino médio conseguem aprovação em vestibular, sejam exemplos de pessoas de inteligência acima da média a justificar que se dê aos seus pedidos um tratamento excepcional, como vinha ocorrendo.

Além disso, ao se considerar que a mera aprovação em vestibular seria suficiente a excepcionar a regra, acaba-se por tornar o ensino médio simples ferramenta para ingressar em cursos superiores, negligenciando o planejamento elaborado pelo legislador e implementado pela Administração para promover o desenvolvimento dos cidadãos de acordo com seu crescimento psíquico e intelectual, que não se limita apenas à aquisição de conhecimento, informações e conteúdo necessário para exames vestibulares.

O ensino, em todos os níveis - fundamental, médio e superior - também engloba aspectos de sociabilização e amadurecimento, que são adquiridos através da presença regular dos alunos na escola e participação nas atividades propostas. Esses valores devem ser buscados de forma vigorosa na sociedade moderna, onde a disseminação de informações e o acesso amplo à tecnologia não garantem, de maneira absoluta, a formação completa do cidadão.

Por fim, não obstante a documentação juntada com as contrarrazões, reputo inaplicável a teoria do fato consumado, considerando que a liminar do juízo originário foi deferida em 05 dezembro de 2023 e a decisão que concedeu o efeito suspensivo a este recurso é datada de 24 de janeiro de 2024, ou seja, menos de dois meses.

A teoria do fato consumado se aplica apenas aos casos em que o decurso do tempo acaba por consolidar certas situações jurídicas, amparadas por decisão judicial, e que não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

No caso, a situação acadêmica do impetrante não se consolidou, afinal, apenas se matriculou no primeiro período do curso, sendo pouco provável que tenha sequer iniciado as aulas ao tempo da suspensão da decisão liminar concessiva, sendo certo que não sofrerá maiores consequências, além daquelas inerentes a uma decisão contrária a seus anseios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pugnada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária - 07.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Primeira Câmara Cível 07.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.